Tribunal: TJDFT
Processo: 0716346-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por M. T. D. S., menor impúbere representada por sua avó Sandra Beatriz Tumeleiro Nunes, em face de decisão proferida por JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS, que não reconheceu a incidência da Lei no 11.340/2006 nos autos do inquérito no 0708103-88.2021.8.07.0020, onde se apura a suposta prática de crime de maus-tratos, art. 136 do CP, perpetrado pelo genitor da criança. Sustenta, em suma, que o suposto crime foi praticado em razão do gênero feminino da vítima, razão pela qual o referido inquérito policial deveria tramitar sob a regência da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), sem possibilidade de aplicação de benefícios despenalizadores, como transação penal ou suspensão condicional do processo. Pede, então, tutela liminar para que a tramitação do inquérito policial seja suspensa, a fim de que não seja realizada audiência de transação penal, tampouco sua homologação. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. Decido. Conheço da Reclamação, uma vez que tempestiva e adequada, tendo sido o preparo devidamente recolhido. Quanto ao requerimento de tutela de urgência para atribuição de eficácia suspensiva, para tanto exige-se a demonstração conjunta da relevância dos fundamentos de sua interposição e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no art. 235, do RITJDFT. No caso, de plano, não verifico risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, não há sequer data definida para a realização da audiência destinada à aceitação ou recusa da proposta de transação penal. Ademais, o despacho do Juízo reclamado determina seja o investigado intimado previamente para manifestação sobre a aceitação ou recusa da proposta formulada, o que também ainda não ocorreu. Assim sendo, ausente uma das condicionantes da tutela cautelar de urgência pretendida, DENEGO o pedido de liminar. Solicitem-se informações e intime-se o reclamado para, querendo, apresentar resposta, na forma Regimental. Em seguida, com ou sem resposta do reclamado, colha-se a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado